Tribunal: TJBA
Processo: 0000595-57.2015.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000595-57.2015.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MAURICIO DA CONCEIÇÃO SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO RÉU PARA SESSÃO PLENÁRIA. NULIDADE ABSOLUTA.
PARECER MINISTERIAL PELO ACOLHIMENTO DA INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
RECURSO PROVIDO.
PARA DECLARAR A NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI E CONSEQUENTE SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JULGAMENTO, COM PRÉVIA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA, SE NÃO LOCALIZADO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), fixando pena de 25 anos de reclusão. Sustenta a defesa nulidade da sessão plenária em razão da ausência de intimação prévia do acusado, ainda que por edital.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação prévia do réu para a sessão plenária do Tribunal do Júri, ainda que possível por edital, configura nulidade absoluta do julgamento por violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A intimação prévia do acusado para a sessão do Tribunal do Júri constitui formalidade essencial, ainda que seu comparecimento não seja obrigatório, por assegurar o exercício da autodefesa.

4. A ausência de intimação pessoal ou editalícia válida impede a ciência do réu acerca do julgamento, não se podendo presumir renúncia ao direito de presença.

5. A realização da sessão plenária sem a prévia intimação do acusado configura nulidade absoluta, nos termos do art. 564, III, “g”, do CPP, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo.

6. A determinação de intimação editalícia posterior ao julgamento não supre o vício, pois a irregularidade atinge a própria validade do ato processual.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de intimação válida do réu para a sessão do Júri enseja nulidade absoluta e impõe a realização de novo julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reconhecer a nulidade do feito a partir da decisão que determinou a intimação editalícia posterior, inclusive da sessão plenária realizada em 10/11/2025, com desconstituição da sentença condenatória e determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

T
ese de julgamento:
“1. A intimação prévia do réu para a sessão plenária do Tribunal do Júri, ainda que por edital, constitui formalidade essencial do procedimento. 2. A ausência de intimação válida do acusado para o julgamento configura nulidade absoluta, prescindindo de demonstração de prejuízo. 3. A intimação posterior ao julgamento não convalida o vício processual nem supre a ausência de ciência prévia do réu.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 420, p.u., 431, 457 e 564, III, “g”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.776.472/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.02.2019, DJe 11.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000595-57.2015.8.05.0034, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Cachoeira/Ba, sendo Apelante Maurício da Conceição Santos e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao apelo, acolhendo-se a preliminar arguída, de modo a reconhecer a nulidade do feito, a partir da decisão que determinou a intimação editalícia do Apelante a posteriori, inclusive da sessão plenária ocorrida em 10/11/2025 e de todos os atos processuais subsequentes, com a desconstituição da Sentença penal condenatória, devendo o Apelante ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, com o atendimento das formalidades legais, garantindo-se ao inculpado o pleno exercício do seu direito de presença e autodefesa, nos termos do voto.